Tribunal: TJDFT
Processo: 0734785-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734785-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIA VON SOHSTEN CHAGAS AGRAVADO: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A., COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora LIA VON SOHSTEN CHAGAS contra a decisão exarada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. 0705445-80.2023.8.07.0001) ajuizada contra COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB e CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A., que indeferiu a prova pleiteada pela parte autora, sob os seguintes fundamentos: As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Anotem-se os autos conclusos para sentença. (ID 157916088) A parte autora opôs embargos de declaração contra a referida decisão (ID 158542833), resultando na seguinte decisão integrativa: Cuida-se de embargos de declaração opostos LIA VON SOHSTEN CHAGAS (ID 158542833), em que alega omissão na decisão de ID 157916088, porque esta deixou de se manifestar quanto ao pedido de exibição de documentos feitos na inicial. Intimidadas, a embargadas apresentaram as impugnações aos embargos de ID 163996260 e 165611275. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do NCPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Muito embora a decisão tenha deixado claro a desnecessidade de incursão na fase de dilação probatória, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, deixou, de fato, de analisar o pedido de exibição de documentos feito pela embargante na inicial de ID 148577152. Em sendo assim, conheço dos embargos e os acolho, de forma a sanar a omissão apontada. No entanto, indefiro o pedido de exibição de documentos, porquanto entendo que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide. Destaco que, conforme os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as provas inúteis ao julgamento de mérito e indicar na decisão as razões da formação do seu convencimento. Nesse sentido, pela decisão acima referida, foi reconhecida a prescindibilidade da dilação probatória, podendo o feito ser julgado de forma antecipada. Logo, restaram consignados no presente ato as razões que ensejaram a apreciação sem a dilação probatória, motivo pelo qual indefiro o pedido de exibição. Ante o exposto, mantenho a decisão como prolatada. (...) (ID 166177351 - g.n.). Em suas razões, a agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova requerida, e, no mérito, que as agravadas exibam os critérios e cálculos utilizados para a seleção do concurso interno e os documentos apresentados pelas outras candidatas que ficaram na mesma classificação da agravante. É o relatório. Passo a sanear. É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente agrava da decisão que indeferiu prova pleiteada, ao sanear o processo, hipótese que não está albergada no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Insta salientar que, conforme as razões do recurso, o caso não revela urgência, tanto o é que não consta nem mesmo pedido liminar. Outro ponto que merece destaque é que o preparo (ID 50402621 e 50402623) foi recolhido (22/08/2023) posteriormente à interposição (21/08/2023) do agravo de instrumento. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o[1] e 9o[2] do CPC, e com respaldo no art. 932, III e parágrafo único[3], c/c art. 1.017, §3o[4], do CPC, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que: 1) esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida, já que pretende impugnar ato judicial que, nessa cognição sumária, não consta na relação do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que resulte em mitigação deste rol taxativo; e 2) caso permaneça em seu inconformismo, recolha o preparo na forma dobrada, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil[5]. Intime-se. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [4] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. [5] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.